Tribunal: TJDFT
Processo: 0719326-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0719326-59.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: PAULO CESAR VIEIRA SANTOS EMBARGADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA, BANCO DO BRASIL S/A, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, BANCO PAN S.A, BANCO C6 S.A., NU PAGAMENTOS S.A. D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Paulo Cesar Vieira Santos em face da r. decisão deste Relator (ID 71992281) que, nos autos da Ação de Repactuação de Dívidas movida em desfavor de BRB Banco de Brasília S/A e outros., indeferiu o requerimento de antecipação da tutela recursal para suspender as cobranças de cheque especial e cartão de crédito até a homologação do plano de pagamento pelo d. Juízo da origem. Nas razões do recurso integrativo (ID 72333611), o Embargante alega, em resumo, que há omissão na r. decisão objurgada quanto à análise do pedido de concessão de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, “tendo em vista a possibilidade de imediata extinção do feito caso não emendada a inicial nos autos de origem.”. É o relatório. Decido. Conforme dispõe o artigo 1.022 do CPC/15, os embargos de declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado. No caso dos autos, não se vislumbra o vício apontado pelo Embargante. A r. decisão impugnada, ao tratar da suspensão dos pagamentos, consignou de forma expressa, clara e coerente que “os descontos realizados na conta bancária do Agravante são lícitos, pois autorizados pelo mutuário na data da contratação dos empréstimos.”. Ressaltou ainda que, “eventual suspensão do pagamento das dívidas somente pode ocorrer após a homologação do plano de repactuação compulsório, em fase posterior à conciliação. Logo, a imposição imediata desse plano às partes Rés configura medida que se mostraria precipitada, especialmente com base em alegações unilaterais do Autor”, sendo inviável, portanto, reconhecer a probabilidade do direito apta a fundamentar o deferimento do pleito de suspensão liminar dos descontos na conta bancária do Autor/Agravante. Frise-se que o despacho de emenda à inicial sequer é agravável. Da leitura atenta da decisão embargada, é possível verificar que todas as questões necessárias ao exame dos pressupostos para conhecimento do recurso foram devidamente analisadas e abordadas de forma clara, coordenada e concatenada, com a dedução dos fundamentos de fato e de direito que a embasam, utilizando-se de argumentação expressa e coerente. Nesses termos, a pretensão declaratória não merece acolhimento, pois ausente qualquer vício a justificar a correção ou a complementação do decidido. Em verdade, infere-se que o Embargante pretende rediscutir os fundamentos da decisão atacada, o que não se coaduna com a estreita via dos declaratórios. De todo o alinhado, verifica-se que não há qualquer vício na decisão a ser sanado pela via integrativa, mas, tão somente, pretensão do Embargante de revisão do decisum, objetivo para o qual não se destina o recurso ora manejado. Ante o exposto, inexistindo qualquer vício afligindo o acórdão hostilizado, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO aos Embargos de Declaração. Aguarde-se a resposta dos demais Agravados no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator